Tribunal: TJDFT
Processo: 0730773-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730773-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA LEANDRO DE AGUIAR AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Diana Leandro de Aguiar em face da r. decisão (ID 74453549) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por Banco Volkswagen S.A., deferiu a medida liminar para apreensão do veículo litigioso. Nas razões recursais (ID 74453532), a Agravante pugna, em síntese, pela restituição do bem apreendido. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso. No despacho de ID 74504833, oportunizou-se à Agravante a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Foram juntados um boleto, contrato de promessa de compra e venda de imóvel, comprovantes de transferência bancária, cópia da Declaração Anual do SIMEI, bem como extrato bancário referente aos meses de maio a julho junto ao Nubank (IDs 74805356 a 74807112). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso concreto, a despeito de a Agravante alegar que não possui recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais, a documentação acostada aos autos demonstra outras circunstâncias que elidem a hipossuficiência econômica alegada. Da análise dos extratos bancários de maio, junho e julho de 2025, do Nubank (ID 74807112), é possível depreender que o “total de entradas” do período, como indicado no cabeçalho do extrato, foi R$ 29.266,06 (vinte e nove mil duzentos e sessenta e seis reais e seis centavos), do que se extrai o valor médio mensal de R$ 9.755,35 (nove mil setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). As importâncias mencionadas indicam rendimentos bem acima da média nacional e superam o valor de 5 (cinco) salários mínimos brutos, adotado como parâmetro pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271, de 22/5/2023, no montante atual de R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Acrescente-se que o fato de a Agravante figurar como promitente compradora de imóvel alienado por R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (ID 74805358) não se coaduna com o espírito da norma que instituiu a gratuidade de justiça. Ressalte-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias ou ordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento dela. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais menos onerosas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo à Declaração Anual do SIMEI (ID 74807110) e aos extratos bancários juntados (IDs 74807110 e 74807112). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator